Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ARTS. 313, INCISO II E 922 E 923 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste em ato de comunicação indispensável para a validade do processo, sendo que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
2. Realizada a citação dos devedores, e havendo interesse das partes na suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo – o que configura direito subjetivo das partes, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo (artigos 313, inciso II e artigos 922 e 923 do Código de Processo Civil).
3. Tendo as partes entabulado acordo requerendo o parcelamento do saldo devedor e a suspensão do feito até a quitação do débito, esta é a medida a ser adotada, pois resolver o processo com resolução de mérito, sob a justificativa de que o credor pode ingressar futuramente com procedimento de Cumprimento de Sentença, seria imputar à parte desnecessário ônus. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.